Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-30.2020.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001320-30.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO DE SOUSA REIS - CPF: 333.067.881-04 (APELANTE), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), EURIPEDES RODRIGUES CAVALCANTE FILHO - CPF: 335.645.581-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração ao cargo público, pagamento de vencimentos atrasados e indenização por danos morais. O apelante, admitido como contador do Município de Araguainha/MT após aprovação em concurso público, foi exonerado durante o estágio probatório devido a desempenho insuficiente, apurado em conformidade com o Decreto Municipal no 085/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exoneração do apelante, especialmente quanto à observância do contraditório e ampla defesa; e (ii) analisar o cabimento de indenização por danos morais decorrente do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exoneração de servidor público em estágio probatório possui caráter preventivo e visa avaliar a aptidão funcional do servidor, não exigindo procedimento administrativo disciplinar formal, desde que as avaliações sejam fundamentadas e observem os critérios objetivos e legais aplicáveis.

4.

No caso, o apelante foi submetido a avaliações regulares e notificações adequadas, não tendo alcançado a pontuação mínima exigida para aprovação no estágio probatório, conforme disposto no Decreto Municipal no 085/2016.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, sendo o procedimento de exoneração devidamente instruído e motivado, com oportunidade de recurso após cada avaliação.

6.

Os efeitos materiais da revelia não se aplicam contra a Fazenda Pública, conforme art. 345, II, do CPC, o que afasta a alegação de omissão processual do Município.

7.

A ausência de ilegalidade no ato administrativo de exoneração implica a inexistência de ato ilícito, afastando a possibilidade de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de servidor público em estágio probatório, fundamentada em avaliações regulares que observam critérios objetivos e asseguram ampla defesa, é legítima, independentemente de processo administrativo disciplinar formal.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece na ausência de provas concretas que demonstrem irregularidades no procedimento.

3.

Não há indenização por danos morais quando o ato administrativo impugnado é legal e realizado dentro dos parâmetros do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 41, § 1o, III; CPC, art. 345, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ORLANDO DE SOUSA REIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração ao cargo público, pagamento de vencimentos atrasados e indenização por danos morais.

O apelante foi admitido no cargo de contador do Município de Araguainha/MT em 06/08/2015, após aprovação em concurso público regido pelo Edital no 01/2015. Durante o período de estágio probatório, foi exonerado através da Portaria no 294/2019, de 23/10/2019, após apuração de desempenho insuficiente, conforme avaliações realizadas nos termos do Decreto Municipal no 085/2016.

O apelante sustenta: (i) nulidade da exoneração por ausência de devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) ausência de apresentação do Processo Administrativo Disciplinar nos autos; (iii) omissão do Município em apresentar contestação, o que deveria gerar presunção de veracidade dos fatos alegados; (iv) direito à indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau entendeu que, diante da ausência de comprovação de ilegalidade nos atos administrativos praticados e da insuficiência de provas quanto à suposta violação dos princípios constitucionais apontados pelo apelante, não havia fundamento para acolher o pedido de anulação do ato administrativo que resultou em sua exoneração, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

Em contrarrazões, o Município de Araguainha sustenta a regularidade do ato de exoneração, argumentando que o servidor não alcançou a pontuação mínima exigida no estágio probatório, conforme previsto no Decreto Municipal no 085/2016, que regulamenta o processo de avaliação dos servidores. Alega, ainda, que todas as formalidades legais foram observadas, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida (id 223127663)

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 234336168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central versa sobre a legalidade do ato de exoneração de servidor em estágio probatório e seus desdobramentos jurídicos, especialmente quanto à observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O estágio probatório, período durante o qual a Administração Pública avalia o servidor quanto à sua aptidão e capacidade para o cargo público, é regido no Município de Araguainha pelo Decreto no 085/2016, que estabelece avaliações semestrais considerando critérios como idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade e eficiência.

A cessação do vínculo de servidor público nomeado em virtude de aprovação em concurso, mesmo durante o estágio probatório, embora não seja necessária a instauração de processo administrativo disciplinar formal (PAD), é imprescindível a observância de procedimento administrativo específico que contemple: (i) Avaliações periódicas de desempenho; (ii) ciência ao servidor das deficiências identificadas; (iii) oportunidade de manifestação e correção das falhas apontadas; (iv) acompanhamento por comissão avaliadora designada.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento acerca da desnecessidade de processo administrativo disciplinar formal para exoneração em estágio probatório, desde que sejam respeitadas as garantias constitucionais. No julgado do RMS 20934/SP, destacou-se que a estabilidade adquirida no serviço público não exime o servidor de submissão ao estágio probatório em novo cargo, sendo possível a exoneração caso seja constatada a inaptidão para o desempenho de suas funções, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, como segue:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. NÃO APROVAÇÃO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LEGALMENTE PREVISTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM TODAS AS FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. ESTABILIDADE. CONDIÇÃO QUE NÃO AFASTA A SUBMISSÃO AO ESTÁGIO PROBATÓRIO DO NOVO CARGO. 1. A estabilidade é adquirida no serviço público, em razão do provimento em um determinado cargo público, após a aprovação no estágio probatório. Não obstante, sempre que o servidor entrar em exercício em um novo cargo público, mediante aprovação em concurso público, deverá ser submetido ao respectivo estágio probatório, não havendo impedimento de que o servidor estável seja "reprovado" em estágio probatório relativo a outro cargo público para o qual foi posteriormente aprovado em concurso. Precedente. 2. A estabilidade do servidor público, ora Recorrente, não tem o condão de afastar sua submissão ao estágio probatório para o novo cargo de Investigador de Polícia, para o qual foi aprovado em novo concurso público. Por conseguinte, está sujeito à avaliação inerente ao estágio probatório, podendo ser "reprovado", como de fato o foi, em procedimento administrativo, legalmente previsto e estritamente observado, com o contraditório e a ampla defesa assegurados. 3.
A exoneração do servidor público aprovado em concurso público, que se encontra em estágio probatório, não prescinde da observância do procedimento administrativo específico legalmente previsto, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar, com todas suas formalidades, para a apuração de inaptidão ou insuficiência no exercício das funções, desde que tal exoneração se funde em motivos e fatos reais e sejam asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.
4. No caso dos autos, o procedimento administrativo para a não confirmação do Impetrante no cargo de Investigador de Polícia da Polícia Civil, em face da reprovação no estágio probatório previsto no Decreto n.o 36.694/93, que regulamentou a Lei Complementar Paulista n.o 675/92, foi estritamente observado pelo Poder Público Estadual, ressaltando-se que o Impetrante foi pessoalmente notificado dos fatos a ele imputados, foi apresentada defesa escrita com a juntada de documentos, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RMS: 20934 SP 2005/0186607-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/12/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2010) (negritei)

No caso, o apelante foi submetido a três avaliações regulares:

Primeira avaliação - Portaria no 055/2016: nota 43,75 pontos (id 223127323);

Segunda avaliação - Portaria no 286/2017: nota 82,50 pontos (id 223127322);

Terceira avaliação
-
Portaria no 094/2019: nota 17,00 pontos (id 223127320).

Considerando que a nota mínima para aprovação é de 75 pontos por avaliação, o desempenho insatisfatório do apelante comprometeu sua permanência no cargo. Além disso, o histórico funcional do servidor registra advertências formais que corroboram a avaliação desfavorável:

·

Advertência verbal no 01/2015, em 01/10/2015;

·

Advertência verbal no 02/2015, em 23/10/2015;

·

Advertência verbal no 03/2015, em 29/10/2015, culminando em penalidade formal de advertência;

·

E, por fim, sua exoneração do cargo de contador do Município de Araguainha/MT, nos termos do Decreto Municipal no 085/2016 (id 223127693).

Ressalta-se que o art. 41, § 1o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a estabilidade dos servidores públicos, condiciona sua aquisição à conclusão do estágio probatório e à comprovação de desempenho satisfatório durante esse período. Vejamos:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1o O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Tal dispositivo evidencia que o vínculo do servidor com a Administração antes da aquisição da estabilidade é precário, submetendo-se a critérios objetivos de avaliação e não às formalidades típicas de sanções disciplinares. Este entendimento reforça o caráter avaliativo do estágio probatório, direcionado à apuração da aptidão técnica e funcional do servidor, resguardando os princípios da eficiência e da moralidade administrativa.

Contrariando as alegações do apelante, verifica-se que o procedimento administrativo cumpriu rigorosamente o devido processo legal. As avaliações de desempenho foram realizadas de forma regular, com plena ciência do servidor, que assinou as duas primeiras avaliações (ID 223127322 e ID 223127323) e se recusou a assinar a terceira (ID 223127320). Em todas as ocasiões, foi oportunizado prazo para eventual recurso.

Ademais, o Município de Araguainha, em suas contrarrazões, demonstrou a observância das formalidades legais, apresentando o processo administrativo disciplinar que atesta a instauração regular, tramitação adequada e fundamentação conclusiva do ato exoneratório.

Quanto a alegada revelia do Município, embora o ente público não tenha apresentado contestação tempestiva, é cediço que os efeitos materiais da revelia não se aplicam contra a Fazenda Pública (art. 345, II, CPC).

Em contrapartida, o apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse suas alegações de ilegalidade no ato exoneratório, limitando-se a juntar ofícios referentes às portarias emitidas (id 223127185 e seguintes). Tais documentos não afastam a presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos regularmente praticados.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é de considerar que, sendo regular o ato de exoneração, realizado dentro dos parâmetros legais e com observância do devido processo legal, não há que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025